Tribunal: STM
Processo: 7000592-29.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000592-29.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: YAN DE ASSIS DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR
DO MARINHEIRO-RECRUTA YAN DE ASSIS DE SOUZA, DETERMINANDO A
BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000592-29.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: YAN DE ASSIS DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
FORMALIDADES LEGAIS. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO.
A Denúncia que esteja devidamente revestida de suas formalidades e
requisitos legais, com observância dos arts. 30 e 77 do CPPM, e que
demonstre a subsunção da conduta ao tipo legal, deve ser recebida, não
podendo o Juiz adentrar no mérito da ação para rejeitá-la.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para,
desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 4ª Auditoria da 1ª CJM, receber a Denúncia oferecida em desfavor do
Marinheiro-Recruta YAN DE ASSIS DE SOUZA, determinando a baixa dos autos
ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, com fundamento no art. 516, alínea "d", do CPPM, em face da
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
7000592-29.2023.7.00.0000
40001355796 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1ª CJM, de 19 de junho de 2023, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
Marinheiro-Recruta YAN DE ASSIS DE SOUZA.
A Denúncia oferecida em 2 de junho de 2023 narra a seguinte
conduta, in verbis:
Infere-se dos autos que o MN-RC Yan de Assis de Souza estava escalado para o
serviço de identificador do estacionamento no dia 14 de janeiro de 2023 (sábado).
Na manhã daquela data, no exercício da função para a qual fora escalado, o militar
realizou cobrança indevida por vaga em estacionamento do 1º Distrito Naval,
tentando induzir a vítima em erro, ocasionando-lhe prejuízo. O agente efetivamente
obteve a vantagem financeira pretendida, mas não conseguiu enganar a vítima, por
circunstâncias alheias à sua vontade.
De acordo com o apurado, o 1° Tenente João Paulo da Costa Pedrosa, declarou ter
estacionado seu carro no estacionamento ”C-l”, identificando-se como Oficial da
Marinha e informando que ia deixar o veículo no local para resolver um problema
pessoal no centro da cidade, quando lhe foi cobrado, pelo ora denunciado, o valor
de R$ 10,00 (dez reais) pela utilização do espaço, dando a entender que a cobrança
pela utilização do estacionamento aos fins de semana, “independentemente de quem
estacionasse naquele local”, emanaria de ordem superior.
O oficial declarou ter achado estranha tal cobrança, acreditando ser uma
brincadeira do militar, informando que iria a uma farmácia, a fim de comprar itens
de higiene para sua filha, que se encontrava internada, prestes a receber alta do
hospital e que, na volta, efetuaria o pagamento do valor cobrado. No seu retorno, o
oficial foi novamente cobrado pela praça.
Desconfiado da cobrança e afirmando estar sem carteira, o Tenente então solicitou
a chave PIX para efetuar o pagamento e constatou que o nome do titular da conta
era o do próprio Marinheiro Yan de Assis de Souza. A vítima declarou ter
questionado o motivo de não constarem os dados da Marinha na conta da cobrança,
tendo o Marinheiro Assis respondido que ao final do dia o supervisor dele iria
recolher o dinheiro da conta e realizar os trâmites necessários. O 1° Tenente
Pedrosa afirmou que, como estava com pressa e preocupado com a sua filha
internada, resolveu realizar a transferência, para obter a sua liberação.
No mesmo dia, o Tenente ligou para o Oficial de Serviço do Comando do 1° Distrito
Naval, sendo atendido pela 1° Tenente Clarisse Simões Silva, e informou o
acontecido. (fls. 16/17, documento 1 do evento1).
Consta nos autos o “print” da transferência via Pix realiza pelo 1° Tenente Pedrosa
para o Marinheiro Yan de Assis de Souza. (fl. 07, documento 1 do evento 1).
O então Marinheiro Yan de Assis de Souza, ao ser questionado pela Autoridade
Policial Militar sobre se havia realizado a cobrança indevida, confessou que sim.
Dessa forma, resta evidente que o denunciado praticou crime tipificado no art. 251
do Código Penal Militar, na forma tentada, pois o agente não obteve êxito em
enganar a vítima, a qual, embora tenha pago o valor cobrado, já sabia que se
7000592-29.2023.7.00.0000
40001355796 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tratava de cobrança indevida no momento em que efetuou o pagamento, o que
exclui uma das elementares do tipo penal em questão, tendo impedido a sua
consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. que receba a
presente exordial acusatória, com a convocação do Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha, a fim de processar o denunciado e, ao final, condená-lo pela
prática do delito descrito no art. 251 c/c art. 30, II, na forma do art. 9°, II, alínea
“a”, todos do Código Penal Militar, com incidência das circunstâncias agravantes
previstas no art. 70, alíneas “g” e “l”, do mesmo diploma legal.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM
rejeitou a Denúncia ao fundamento de ocorrência de crime impossível, pela
ineficácia do meio empregado, tendo em vista que ausente o elemento do tipo
consistente no emprego de fraude, tendo o fato se tornado atípico.
A Decisão constou, em síntese, nos seguintes termos, in verbis:
Na verdade, os atos realizados sequer configuram tentativa da fraude, a qual
pressupõe início da execução por meios aptos à concretização do crime. A fraude
não teria potencial para enganar, vez que que grosseira perante o caso concreto.
Pela experiência militar do Ten Pedrosa, ficou patente que essa cobrança pela vaga
do estacionamento militar seria indevida e inexistente na práxis administrativa da
caserna, de modo que a versão criada pela indiciado não teria qualquer
plausibilidade de sucesso no caso.
Logo, há de se distinguir entre início de atos de execução, aptos a ludibriar a
vítima, interrompidos por fatores aleatórios à vontade do agente (ineficácia
relativa), o que seria um crime tentado, de meio de execução absolutamente
ineficaz, que torna o crime impossível, na forma do art. 32 do CPM.
Apesar do prejuízo patrimonial ser uma outra elementar do tipo do art. 251 do
CPM, a ausência de qualquer das demais elementares torna o fato atípico. A
gravidade ou reprovabilidade da conduta não é elemento, por si só, capaz de
transformar um fato em delito criminal, havendo outras formas de controle,
inclusive disciplinares, para reprimir esses ilícitos jurídicos.
Posto isso, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Militar em
desfavor do Marinheiro-Recruta YAN DE ASSIS DE SOUZA, como incurso nas
sanções do delito descrito no art. 251 c/c art. 30, II, na forma do art. 9°, II, alínea
“a”, todos do Código Penal Militar, com incidência das circunstâncias agravantes
previstas no art. 70, alíneas “g” e “l”, do mesmo diploma legal, pela configuração
de crime impossível, pela ineficácia absoluta do meio empregado, na forma do art.
32 do CPM, com fundamento no Art. 3°, "a" do CPPM, combinado com o Art. 395,
inciso II do CPP.
O Ministério Público Militar, em 26 de junho de 2023, foi devidamente
intimado da Decisão que rejeitou a Denúncia e, irresignado, na mesma data, interpôs
o presente Recurso em Sentido Estrito.
7000592-29.2023.7.00.0000
40001355796 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões Recursais, o MPM sustenta que a Decisão hostilizada
deve ser reformada para que seja recebida a Denúncia, a fim de que Marinheiro-
Recruta YAN DE ASSIS DE SOUZA possa responder à Ação Penal Militar. Alega
que a hipótese dos autos não se refere a crime impossível, tendo em vista que o
agente obteve a vantagem financeira indevida que pretendia.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União suscita,
preliminarmente, a devolução plena de toda a matéria de fato e de direito discutida
em Primeiro Grau de jurisdição, bem como a inépcia da Denúncia por não atender
aos requisitos previstos no art. 77 do CPPM, pois a descrição dos fatos não retratou
todas as elementares, consistentes na obtenção, para si ou para outrem, de vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, carecendo, pois de exposição de
fato típico.
No mérito, reitera não ter havido a descrição de todas as elementares
do tipo. Além disso, sustenta a ocorrência de crime impossível.
Em 29 de junho de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
4ª Auditoria da 1ª CJM, nos termos do art. 520, caput, do CPM, manteve por seus
próprios fundamentos, a Decisão recorrida e recebeu o Recurso em Sentido Estrito.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito para que a Denúncia
fosse recebida.
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, com fundamento no art. 516, alínea "d", do CPPM, em face da
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM, de 19 de junho de 2023, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
Marinheiro-Recruta YAN DE ASSIS DE SOUZA.
Inicialmente, no que tange ao alegado em sede de Contrarrazões pela
DPU, quanto à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e
não em sede preliminar, cabe consignar que nem mesmo o Recurso de Apelação,
7000592-29.2023.7.00.0000
40001355796 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil, devolve ao
Tribunal competente o conhecimento de tudo o que foi discutido em primeira
instância, mas apenas a matéria impugnada, quanto mais o Recurso em Sentido
Estrito, que tem suas hipóteses de cabimento taxativamente elencadas no art. 516 do
CPPM.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada
por esta Corte encontra limite nas próprias Razões recursais, as quais se referem à
discussão acerca do recebimento da Denúncia oferecida em desfavor do Marinheiro-
Recruta YAN DE ASSIS DE SOUZA.
Na hipótese, verifica-se que o MPM denunciou a Acusado pela prática
do delito descrito no art. 251 c/c o art. 30, inciso II, na forma do art. 9°, inciso II,
alínea “a”, todos do Código Penal Militar, com incidência das circunstâncias
agravantes previstas no art. 70, alíneas “g” e “l”, do CPM, por ter realizado cobrança
indevida de um Oficial, por vaga em estacionamento do 1º Distrito Naval.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM rejeitou a Denúncia ao fundamento de ocorrência de crime impossível, pela
ineficácia do meio empregado, tendo em vista que ausente o elemento do tipo,
emprego de fraude, e, por essa razão, o fato teria se tornado atípico.
Em suas Razões Recursais, o MPM sustenta que a Decisão hostilizada
deve ser reformada para que seja recebida a Denúncia, a fim de que Marinheiro-
Recruta YAN DE ASSIS DE SOUZA possa responder à Ação Penal Militar. Alega
que a hipótese dos autos não se refere a crime impossível, tendo em vista que o
agente obteve a vantagem financeira indevida que pretendia.
Faz-se necessário destacar que, ao oferecer a Denúncia, o MPM vale-se
do direito público subjetivo processual em face da existência de um litígio de
natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição,
componha o conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo.
É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do jus
persequendi. Cabe ao Ministério Público Militar promover a ação penal militar, nos
termos do inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, que prevê: "a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Sua
legitimação se dá por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe: "promover,
privativamente, a ação penal pública".
Ressalte-se que o art. 30 do CPPM preconiza que a Denúncia deve ser
oferecida sempre que houver “prova de fato que, em tese, constitua crime” e, pelo
menos, “indícios de autoria”. Assim, para que a Denúncia possa ser recebida, de
7000592-29.2023.7.00.0000
40001355796 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

modo a ensejar a instauração da ação penal, torna-se imprescindível que estejamos
diante de um fato típico, amoldado à descrição abstrata contida na lei penal, com
indícios de autoria delitiva.
Nesse conspecto, a justa causa para a propositura da ação penal
consubstancia-se no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro
verificado a partir da existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade
subjetiva) e, o segundo, com base na presença de lastro probatório mínimo e firme
acerca da autoria e da materialidade da infração penal.
Noutras palavras, a justa causa existe quando há, nos autos, pelo
menos, singelos indicativos da existência da conduta e quem foi o seu autor,
circunstâncias que justificam a atuação do Poder Judiciário.
Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como
aponta o seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE
ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM
ESTA
VIA
PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA
DA AÇÃO
PENAL.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa causa é exigência legal para o
recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos
do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória
de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta
fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa
ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade);
e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três
componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos
termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. A
análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do
conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da
competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir
definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta
CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara
distorção das regras constitucionais de competências. 4. Esta Corte já decidiu
reiteradas vezes que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é
medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a)
atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do
crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente
hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 193254 AgR,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020).
(Grifo nosso.)
7000592-29.2023.7.00.0000
40001355796 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse mote, para a instauração da Ação Penal, é preciso que o
Ministério Público demonstre a sua necessidade e utilidade, restando incontroversa a
relevância de uma possível sanção penal.
Assim, o Magistrado deve analisar, além dos requisitos processuais
penais definidos em lei, se há elementos minimamente consistentes para a acusação.
Caso não exista, deve, indubitavelmente, rejeitar a Denúncia. Verificando a presença
dos elementos mínimos, invariavelmente, há de receber a Denúncia, pois, nesse
primeiro momento, vigora o Princípio do in dubio pro societate.
In casu, registro que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Militar atendeu a todos os requisitos do art. 77 do CPPM. Isso, por si só, autoriza a
instauração da Ação Penal Militar, reservando-se ao Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM a valoração das provas, depois da regular
instrução judicial.
Ora, no presente caso, não há dúvida de que, além dos demais
requisitos previstos no art. 77 do CPPM, restaram devidamente delineadas na
Denúncia a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem
como as razões de convicção ou presunção da prática criminosa.
O delito de Estelionato descrito na exordial, em tese, consumou-se no
exato instante em que o militar obteve a vantagem financeira indevida que pretendia,
o que demanda ser apreciado e julgado pelo Conselho Permanente de Justiça, pois a
conduta encontra perfeita definição na lei penal militar.
Ademais, no que tange à vantagem financeira obtida pelo militar, em
que pese o valor ser de pequena monta - R$ 10,00 (dez reais) - , tal atitude não afasta
o tipo penal, muito pelo contrário, pois, no âmbito da Justiça Militar, outros
aspectos, como a hierarquia, a disciplina e a quebra de confiança, devem ser levados
em consideração.
Ressalta-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de
convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral,
da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade,
do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão
necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina militares.
Especificamente sobre o tema, esta Corte tem entendimento pacífico,
como aponta o seguinte julgado que trago à colação. Vejamos, in litteris:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO
(ART.
251
DO
CPM).
ACUMULAÇÃO
INDEVIDA
DE
PROVENTOS.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA
7000592-29.2023.7.00.0000
40001355796 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. É assente na jurisprudência a não
admissão do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado. Não
cabe o mandamus para discutir questão de competência, não podendo ser utilizado
para substituir os recursos, as ações e as exceções previstas em lei, salvo em
situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a
decisão questionada. Deferida a preliminar da PGJM tão somente em relação ao
pleito defensivo de incompetência da Justiça Militar da União. Unânime. Só se
tranca a ação penal quando, da narrativa do caso, percebe-se que o fato é
penalmente atípico ou não existe qualquer elemento indiciário demonstrativo de
autoria, de modo a ser dispensada a instrução criminal. Hipótese em que a Peça
Acusatória preenche os requisitos formais previstos no art. 77 do CPPM,
descrevendo de forma clara e congruente os fatos, em tese, delituosos, a
qualificação do Acusado e os dispositivos penais violados, viabilizando o exercício
da ampla defesa. A mera exposição de indícios suficientes de autoria e de
materialidade basta para a deflagração da ação penal. O Habeas Corpus não
comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda
regularmente instaurada. Ordem denegada. Decisão unânime”. (STM - Habeas
Corpus nº 7000738-12.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE
BARROS
GÓES.
Julgado
em
27/8/2019,
publicado
em
11/9/2019.) (Grifo nosso).
Certo é que os requisitos previstos no art. 77 do CPPM estão evidentes
e não há presença dos motivos ensejadores da rejeição da Denúncia, considerando as
hipóteses elencadas no art. 78 do CPPM, que assim dispõe:
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça
Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Desse modo, por ter a Denúncia oferecida contra o Marinheiro-Recruta
YAN DE ASSIS DE SOUZA descrito, em tese, uma conduta criminosa, apontando a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como as razões
de convicção que a embasaram e, por outro lado, não tendo sido verificada nenhuma
das hipóteses autorizadoras de sua rejeição, presente a justa causa para a deflagração
da ação penal militar.
Cabe apontar, apenas para rechaçar qualquer dúvida, que, ao contrário
do que restou consignado na Decisão objeto deste Recurso, não se afigura razoável
que o caso em epígrafe seja tratado como crime impossível, pois a conduta encontra
perfeita subsunção na lei penal militar.
7000592-29.2023.7.00.0000
40001355796 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades
legais estabelecidas no art. 77 do CPPM e não ter sido verificada nenhuma
circunstância autorizadora para sua rejeição, nos termos do art. 78 do CPPM, assiste
razão ao Ministério Público Militar, porquanto existe justa causa para a deflagração
da Ação Penal Militar.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
receber a Denúncia oferecida em desfavor do Marinheiro-Recruta YAN DE ASSIS
DE SOUZA, e determino a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355796v11
e do código CRC 1a73a7be.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 1/11/2023, às 22:38:55
7000592-29.2023.7.00.0000
40001355796 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR